Tribunal: TCU
Processo: 015.401/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10157/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do RITCU, requerendo a anulação do ato de exoneração do presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT) vinculada à Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania, em face da possível afronta aos princípios da transparência e da democracia na gestão pública; Considerando que o ora representante apresentou o link sobre a matéria jornalística publicada na mídia eletrônica, noticiando que o presidente da APFUT teria sido indevidamente exonerado do cargo por ato do Ministro da Cidadania, já que o art. 3o do Decreto no 8.642, de 2016, estabeleceria que " o Presidente e os demais membros e suplentes da APFUT serão designados para mandato de três anos, admitida uma recondução " (Peça 1); Considerando que, a partir daí, o ora representante requereu que o TCU declare a nulidade do ato de exoneração do presidente da APFUT pelo Ministro da Cidadania, sem prejuízo, desde já, de determinar cautelarmentea a suspensão do referido ato (Peça 1); Considerando que o cargo de presidente da APFUT é constituído como cargo em comissão, sob o nível DAS 101.5, estando, nessa condição, o provimento e a exoneração sob o crivo de verificação da legalidade pelo TCU; Considerando, contudo, que a SecexTrabalho assinalou que o aludido Decreto no 8.642, de 2016, não poderia conceder a suposta estabilidade por três anos em favor do ocupante do cargo em comissão, até porque a Lei no 8.112, de 1990, estabeleceria que a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança poderiam ocorrer a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor; Considerando que a unidade técnica não teria verificado a ocorrência de adicional irregularidade no referido ato, tendo a saída do ex-presidente da APFUT ocorrido como exoneração de cargo em comissão; Considerando, enfim, que, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, além do indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.401/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar a cópia do presente Acórdão, acompanhada do parecer da unidade técnica, ao representante; e 1.7.2. arquivar o presente processo.